Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-03.2017.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO – Anulatória – IPTU – Exercício de 2017 – Sentença de improcedência. Atualização monetária do valor venal pelo IGP-M, conforme o Decreto Municipal no 5.669/2016. Impossibilidade. Índice produzido pela Fundação Getúlio Vargas que não corresponde ao sistema de metas de inflação. Correção que deve observar o IPCA, índice oficial elaborado pelo IBGE. Recurso provido.